Tribunal: TJMT
Processo: 0001207-40.2014.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001207-40.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELAINE DA SILVA MELLO SANTANA - CPF: 975.104.671-87 (APELADO), ALESSANDRA DA ROCHA GARRUCHO GOMES - CPF: 917.099.031-04 (ADVOGADO), LUCIO FLAVIO SANTANA - CPF: 272.115.578-42 (APELADO), APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO - CPF: 844.178.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001207-40.2014.8.11.0041

APELANTE: APOLUS ENGENHARIA LTDA

APELADO: ELAINE DA SILVA MELLO SANTANA, LUCIO FLAVIO SANTANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR INOMINADA – INSURGÊNCIA CONTRA A CONCESSÃO DA LIMINAR – DECISÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DA SEGUNDA INSTÂNCIA – CONFIRMAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECLUSÃO – HONORÁRIOS - APLICAÇÃO DO §11 DO ART. 85 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Confirmada pelo Tribunal a liminar, ocorrido o trânsito em julgado e operada a preclusão, fica inviabilizado o questionamento posterior.

Aplica-se na via recursal o art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001207-40.2014.8.11.0041

APELANTE: APOLUS ENGENHARIA LTDA

APELADO: ELAINE DA SILVA MELLO SANTANA, LUCIO FLAVIO SANTANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Medida Cautelar Inominada julgada procedente para
“tornar definitiva a tutela deferida, e por consequência, CONDENO, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º e 8º do art. 85 do CPC, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais).”

A apelante alega que no momento da concessão de liminar foi antecipada a resolução definitiva da lide e por isso impunha-se a improcedência da cautelar.

Contrarrazões no Id n. 55806541.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001207-40.2014.8.11.0041

APELANTE: APOLUS ENGENHARIA LTDA

APELADO: ELAINE DA SILVA MELLO SANTANA, LUCIO FLAVIO SANTANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Medida Cautelar Inominada julgada procedente.

A apelante alega que no momento da concessão de liminar foi antecipada a resolução definitiva da lide e por isso impunha-se a improcedência da cautelar.

Porém, contra o deferimento da liminar foi interposto Agravo de Instrumento, que obteve o seguinte desfecho:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCUMPRIMENTO DO ART. 526 DO CPC - PRELIMINAR REJEITADA – CAUTELAR INOMINADA - LIMINAR DEFERIDA - ART. 798 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O descumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 526 do CPC deve ser arguido e comprovado, pois a mera alegação não é capaz de ensejar a inadmissibilidade recursal.

Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora exigidos pelo art. 798 do CPC, é cabível o deferimento de medida liminar determinando o imediato reparo de todos os defeitos e falhas apontados em construção de imóvel residencial.”

A parte não recorreu, e o trânsito em julgado deu-se em 11/11/2014. Portanto, qualquer questionamento a respeito do teor da liminar está precluso.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional desenvolvido nesta fase, majoro os honorários devidos ao advogado dos apelados para R$ 3.500,00 sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020